Tribunal: CARF
Processo: 10983.904397/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904397/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.643 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904397/2014-51
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05366.53151.270710.1.3.03-9180, em 27.07.2010, e-fls. 17-
27, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$13.508,06 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-31:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
67.044,56 [...]
258.200,25 [...]
325.244,81
CONFIRMADAS [...]
64.389,68 [...]
258.200,25 [...]
322.589,93

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 13.508,06
Valor na DIPJ: R$ 13.508,06
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 325.244,81
CSLL devida: R$ 311.736,75
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 10.853,18
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 02161.68708.290910.1.3.03-3950 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-004.242, de 29.10.2020, e-fls. 89-93:
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.12.2020, e-fl. 91, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.01.2021, e-fls. 93-131, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DA PRELIMINAR
III.1- NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA — FALTA DE
ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS
Conforme exposto anteriormente, cabe a Recorrente aduzir e demonstrar a
nulidade da decisão de 12 Instância, Acórdão nI2 106-004.242, prolatado pela 12
Turma da DRJ06, posto que os documentos apresentados no momento da interposição
da Manifestação de Inconformidade (Livros Razão x Notas Fiscais x Boleto
Bancário), não foram devidamente analisados, tanto pelos fiscais antes da lavratura do
Despacho Decisório quanto pela 12a Turma de Julgamento- Relator do processo, para
fins de constatação das retenções afirmadas.
A prova disso está nas razões de decidir que, em momento algum menciona a
análise das notas fiscais e dos relatórios financeiros apresentadas pela Recorrente,
restando assim caracterizada a nulidade da respectiva decisão pela falta de análise das
provas apresentadas.
Além disso, há que se frisar que se restaram dúvidas sobre a veracidade dos
créditos, caberia a autoridade fiscal intimar a Recorrente para apresentação de
documento hábil a fim de possibilitar a análise de seu direito. No caso da DRJ a
conversão do processo em diligência a fim de solicitar a apresentação da
documentação comprobatória.
Desta forma, contata-se que os documentos protocolados não foram
devidamente confrontados (Livros Razão x Notas Fiscais x Boletos Bancários), para
fins de possibilitar a aferição do crédito apontado e utilizado na PERDCOMP.
Frise-se, ainda, que o Livro Razão é documento idôneo e possui força probante
para fins de comprovação do recebimento dos valores líquidos, conforme apontado
pela Recorrente, sobretudo quando somando a apresentação das Notas Fiscais e dos
boletos bancários onde aparecem os valores líquidos a serem pagos, não havendo que
se falar em apresentação de extratos bancários, os quais, inclusive, podem ser
requisitados pela própria RFB para fins de elucidar a situação. A DIPJ é de livre
acesso da RFB.
A invalidade do ato administrativo processual regulado pelo Decreto 70.235, de
06 de março de 1972, e alterações posteriores, está prescrita nos art.59 e 60, sendo que
o primeiro trata de nulidade e o segundo de irregularidades [...].
Portanto, como o Acórdão no 106-004.242, prolatado pela 12a Turma da DRJ06,
não analisou de forma satisfatória todos os argumentos e documentos anexados pela
Recorrente (não fez o devido confronto entre o Livro Razão, as NF's e os Boletos
Bancários), os quais de forma autônoma seriam capaz de afastar o débito constante do
Despacho Decisório 090613375, no valor de R$ 2.949,06 (dois mil, novecentos e
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

quarenta e nove reais e seis centavos), acrescidos de multa e de juros, de fato resta
caracterizada nulidade da decisão de 1a Instância, por ausência de motivação, nos
termos do art. 489 do Código de Processo Civil, e do inciso IX do art. 93 da
Constituição de 1988. [...]
A omissão e inação do órgão diante de dever impositivo compromete não
apenas a regularidade do processo administrativo, mas implica prejuízo à própria
defesa, além de caracterizar violação ao art. 11 da Lei no 9.784/1999, que dispõe sobre
a irrenunciabilidade da competência exercida pelo órgão administrativo. [...]
Desta forma, requer seja decretada a nulidade da decisão de 12 instância,
Acórdão no 106-004.242, prolatado pela 12a Turma da DRJ06, posto proferida em
detrimento da análise dos documentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, pela falta do devido confronto entre o Livro Razão, as NF's e os
Boletos Bancários, a fim de que o processo retorne para a correta análise da 12a Turma
da DRJ06 e prolação de nova decisão.
IV- DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
IV.1 — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Nem seria necessárias aprofundadas digressões para demonstrar de forma
inequívoca a incidência da prescrição intercorrente, no presente feito.
Entretanto, para não pairar dúvidas, impõe-se a perquirição acerca da legislação
aplicável ao caso sob apreço a fim de averiguar, a ocorrência da prescrição
intercorrente, o que importará, indiscutivelmente, no arquivamento do processo
administrativo.
A Recorrente em 27 de julho de 2010 apresentou Declaração de Compensação
(DCOMP) n9 05366.53151.270710.1.3.03-9180, referente a crédito de saldo negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido— CSLL, apurado no exercício de 2008.
Em 04 de setembro de 2014 a Delegacia da Receita Federal de Florianópolis
prolatou o Despacho Decisório n-° 090613375 que embasa o processo administrativo.
Devidamente
intimada,
a
Recorrente
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade em 30 de setembro de 2014.
Ocorre que, desde a apresentação da referida impugnação, não houve qualquer
despacho ou decisão para impulsionar o processo por parte da Administração Pública,
que pudesse interromper o prazo prescricional até a data de julgamento.
Nesse caso, como SOMENTE após mais de 06 anos da apresentação da
Manifestação de Inconformidade foi proferida a decisão pela 129 Turma de
Julgamento da DRJ06, através do Acórdão no 106-004.242, na Sessão do dia
29/10/2020, cuja Recorrente somente foi cientificada em 07/12/2020, operando-se a
prescrição extintiva intercorrente.
Isto porque, a prescrição tem como um de seus pressupostos fundamentais o
princípio da segurança das relações jurídicas, de forma que ninguém poderá ficar por
tempo indeterminado sujeito a aplicação de alguma penalidade, neste caso, a ser
imposta pela Administração Pública.
Frise-se que o escopo da norma é conferir andamento do processo visando o
deslinde da causa. Desse modo, não é capaz de obstar a ocorrência da prescrição
intercorrente, mero ato processual necessário a impulsionar o processo ao seu fim.
Os atos meramente procrastinatórios, que não objetivem dar solução à demanda,
embora se caracterizem formalmente como movimentação processual, não são hábeis
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

a obstar a prescrição intercorrente, tão pouco a movimentação processual, pois não
impulsionam o feito ao deslinde da causa.
Saliente-se, por oportuno, que a prescrição da atividade sancionadora da
Administração Pública regula-se diretamente pelas prescrições das regras positivadas,
mas também lhe é aplicável o critério da razoabilidade da duração do processo,
conforme instituído pela EC 45/04, que implantou o inciso LXXVIII do art. 59 da
Carta Magna.
Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no procedimento
administrativo cuja decisão não foi proferida no prazo de 360 dias após a apresentação
da referida Manifestação de Inconformidade, nos termos da Lei 11.457/2007, que
dispõe sobre a Administração Tributária Federal, em seu artigo 24: [...].
Este é entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial representativo de controvérsia (recurso repetitivo) n° 1.138.206/RS (DJe
01/09/2010) [...].
Portanto, como REsp. 1.138.206/RS se deu em sede de recurso representativo
de controvérsia, ou seja, em sede de recurso repetitivo, deve, por consequência, ser
aplicada a revogação da Súmula CARF 11, nos termos do próprio Regimento Interno
do CARF [...].
Diante disso, forçoso reconhecer que incidiu a prescrição intercorrente no
presente processo administrativo, pela inércia operacionalizada por mais de 06 anos
para o julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente
(interposta em 30/09/2014 e julgada em 29/10/2020), nos termos da fundamentação
acima disposta, devendo os autos serem arquivados definitivamente.
V – DO MÉRITO
A Recorrente no ano-calendário de 2008, em razão da Contribuição Social
retida na fonte, apurou Saldo Negativo de CSLL passível de compensação, utilizando
o montante de R$ 67.044,56 (sessenta e sete mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e
seis centavos) na Per/Dcomp n.° 05366.53151.270710.1.3.03-9180.
Para sua surpresa foi intimada do Despacho Decisório no 090613375, emitido
em 04 de setembro de 2014, pela Delegacia da Receita Federal de Florianópolis, que
não homologou a Per/Dcomp n.° 05366.53151.270710.1.3.03-9180, confirmando
apenas o CSLL no valor de R$ 64.389,68 (sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e
nove reais e sessenta e oito centavos), [...].
No mesmo despacho foi intimada do prazo para apresentação de Manifestação
de Inconformidade, ou para recolher a diferença apurada no montante de R$ 2.949,06
(dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e seis centavos), que acrescidos de multa
(R$ 589,81) e juros (R$ L103,53), atualizado até 30/09/2014, [...].
Em discordância com a decisão proferida, a Recorrente apresentou em
30/09/2014, Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 08 dos autos) e documentos
(Livro Razão, Boletos bancários e Notas Fiscais), esclarecendo e demonstrando a
veracidade do crédito utilizado, [...].
A autoridade fiscal apontou uma divergência de R$ 249,90 de retenção em
relação a referida empresa. A empresa Cia de Cimento ltambé pagou rendimentos à
empresa Casvig [...].
Como comprovação dos valores das notas fiscais e das retenções, anexamos
cópia dos documentos fiscais acima relacionados, bem como, fls dos Livros Diário e
Razão que demonstram os recebimentos líquidos.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

Percebe-se, assim, que foram retidos R$ 249,90 a título de CSLL, ou seja,
exatamente o valor glosado no Despacho Decisório. Diante da comprovação do
crédito integral utilizado no Pedido de Compensação, requer-se o reconhecimento do
montante de R$ 249.90 como CSLL no ano-calendário 2008 para a composição da
base de cálculo do Saldo Negativo de CSLL relativo ao cliente Cia de Cimento
ltambé.
SAPIENS PARQUE S.A
A autoridade fiscal apontou uma divergência de R$ 173,52 de retenção em
relação a referida empresa. A empresa Sapiens Parque pagou rendimentos à empresa
Casvig [...].
Como comprovação dos valores das notas fiscais e das retenções, anexamos
cópia dos documentos fiscais acima relacionados, bem como, fls. dos Livros Diário e
Razão que demonstram os recebimentos líquidos.
Percebe-se, assim, que foram retidos R$ 260,68 a título de CSLL, ou seja,
exatamente o valor utilizado na Perdcomp. Diante da comprovação do crédito integral
utilizado no Pedido de Compensação, requer-se o reconhecimento do montante de R$
260,28 como CSLL no ano-calendário 2008 para a composição da base de cálculo do
Saldo Negativo de CSLL relativo ao cliente Sapiens Parque S.A.
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71 A autoridade fiscal apontou uma divergência de R$
936,15 de retenção em relação a referida empresa. A empresa Ventisol pagou
rendimentos à empresa Casvig [...]
Como comprovação dos valores das notas fiscais e das retenções, anexamos
cópia dos documentos fiscais acima relacionados, bem como, fls dos Livros Diário e
Razão que demonstram os recebimentos líquidos.
Percebe-se, assim, que foram retidos R$ 317,40 a título de CSLL, ou seja, parte
do valor utilizado na Perdcomp. Diante da comprovação do crédito parcial utilizado
no Pedido de Compensação, requer-se o reconhecimento do montante de R$ 317,40
como CSLL no ano-calendário 2008 para a composição da base de cálculo do Saldo
Negativo de CSLL relativo ao cliente Ventisol.
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL COMO PROVA
Em cada item abordado acima, justificando a existência da retenção da
Contribuição Social para alguns dos clientes cujos créditos não foram reconhecidos, a
empresa menciona que utiliza como comprovação cópia das fls. Do Livro Razão,
Diário e das notas fiscais emitidas à época, acompanhadas dos boletos com o valor
líquido a ser pago pelo cliente.
A necessidade de apresentação desses documentos se dá pelo fato de que as
fontes pagadoras não cumpriram sua obrigação acessória de entrega da DIRF, ou pela
entrega parcial ou incorreta da mesma. Essa falta de entrega ou entrega
incorreta/parcial faz com que o fisco acione o prestador de serviço para que este venha
a fazer prova de um direito que lhe é líquido e certo: os tributos que lhe foram retidos
quando do recebimento do serviço prestado.
E ao prestador de serviço não sobra outra alternativa a não ser apresentar sua
contabilidade e os documentos que respaldam a sua escrituração, uma vez que não
pode coagir o tomador do serviço a prestar a declaração correta ao fisco.
Diante de tal circunstância, como meio de prova a empresa Casvig Catarinense
de Segurança e Vigilância Ltda. está juntando a este processo cópia das folhas do
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

Livro Razão e do Diário onde está evidenciada a emissão da nota fiscal, a retenção dos
tributos e o seu recebimento líquido. Junta, também, cópia das notas fiscais emitidas
quando da prestação dos serviços, onde está destacado a Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido.
A leitura conjunta desses documentos demonstra que a prestadora de serviços
Casvig Catarinense, ao entregar o pedido de compensação, utilizou-se de valores que
haviam sido retidos e que podiam compor a base de cálculo negativa da CSLL e que o
não reconhecimento do seu direito se deu única e exclusivamente por erro das fontes
pagadoras."
Corroborando o explanado nos trechos da Manifestação de Inconformidade
acima, a veracidade do crédito compensação resta comprovada conforme ilustrado no
tópico III.1- NULIDADE DA DECISÃO DE 12 INSTÂNCIA — FALTA DE
ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS, do presente recurso.
Inobstante a isso, e apesar das provas produzidas e carreada aos autos e dos
esclarecimentos prestados, na Manifestação de Inconformidade, em 07/12/2020, a
Recorrente foi intimada do Acórdão no 106-004.242, prolatado pela 12a Turma da
DR106, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada sob
a alegação de que as retenções sofridas devem ser comprovadas através do Informe de
Rendimento emitido pela fonte pagadora em consonância como o disposto no RIR/99
aprovado pelo Decreto 3.000/99; a legislação é clara, a contribuinte teria que
apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para
poder compensá-lo na declaração com o tributo devido; a comprovação da retenção
sofrida, deve-se verificar ainda se os rendimentos que a geraram foram oferecidos à
tributação, como consta na Súmula CARF n9 80; para fazer prova de retenção sofrida,
sem a apresentação do documento exigido pela legislação, somente com a
comprovação de que os rendimentos que entraram no caixa da empresa, relativos às
transações realizadas com as fontes pagadoras correspondem ao valor líquido da
operação (rendimentos percebidos reduzidos das retenções sofridas), através, por
exemplo, de seu extrato bancário ou da comprovação dos valores efetivamente pagos
por outro meio hábil e idôneo; seria necessário a comprovação da escrituração das
receitas auferidas, das retenções sofridas e do respectivo oferecimento à tributação
dessas receitas em sua DIPJ. Por fim, afirmou que em análise dos documentos
apresentados, para as retenções que não foram confirmadas no DD, verificou-se não
ser possível determinar o valor efetivamente retido dela, uma vez que não há
comprovação do valor recebido pelos serviços prestados, as notas fiscais, juntamente
com o a cópia do boleto (sem prova do pagamento ou do ingresso do valor em conta
corrente) demonstram o valor dos serviços prestados mas não comprovam o valor por
ela efetivamente recebido, demonstrando ser ele o valor líquido, ou seja, total da nota
fiscal emitida descontada das retenções sofridas.
Todavia, frise-se, NOVAMENTE, que o Livro Razão é documento idôneo e
possui força probante para fins de comprovação do recebimento dos valores líquidos,
conforme apontado pela Recorrente, sobretudo quando somando a apresentação das
Notas Fiscais e dos boletos bancários onde aparecem os valores líquidos a serem
pagos, não havendo que se falar em apresentação de extratos bancários, os quais,
inclusive, podem ser requisitados pela própria RFB ao banco para fins de elucidar a
situação. A DIPJ é de livre acesso da RFB.
Este foi o entendimento esposado pelo STF quando do julgamento do RE
601314, analisado sob Repercussão Geral - Tema 225, sobre a constitucionalidade do
art. 69 da lei Complementar n9 105/01 [...].
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

Portanto, resta claro que as autoridades federais (Fiscais) poderão acessar
quaisquer informações financeiras, bastando, para isso, (i) iniciar um processo
administrativo, como aliás, ocorre com toda e qualquer fiscalização, e (ii) a própria
autoridade entender indispensável o procedimento, o que, de resto, não precisaria nem
estar escrito, pois nenhum fiscal vai pedir informações por aí se ele entende que não
precisa delas.
Somado a isso, no próprio Acórdão resta confirmado que: "De fato, os espelhos
de notas fiscais apresentadas, bem como os boletos respectivos, apesar de serem
emitidos com o fim especifico de juntada ao processo, discriminam as retenções. A
escrituração do Livro Razão é compatível com os espelhos de notas fiscais
apresentados.", não havendo razão para o indeferimento do pedido de homologação do
crédito.
Sendo assim, não merece prevalecer a decisão ora guerreada, posto não terem
sido analisados com o rigor que o caso exige, para fins de prevalência da verdade
material que rege o processo administrativo, os documentos comprobatórios anexados
pela Recorrente, quais sejam, as Notas Fiscais, boletos bancários e as cópias do Livro
Razão, que comprovam cabalmente o crédito apontado e utilizado nas compensações
realizadas.
IV - DO DIREITO
O art. 170 do CTN, ao predicar sobre a exigência de liquidez e certeza do
crédito tributário, não delimitou os meios de provas aptos a lastrear o pleito do
Contribuinte.
Portanto, nos termos do disposto no art. 92, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/1977,
a escrituração fiscal acompanhada das respectivas notas fiscais, é elemento suficiente
para demonstrar a existência do direito creditório, caracterizando-se assim como
documentação hábil, [...].
Desta forma, a escrituração devidamente mantida e suportada por documentos
hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa
jurídica.
Isto porque, o processo administrativo deve sempre buscar a descoberta da
verdade material relativa aos fatos tributários.
O princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido
declarados. Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a
análise de documentos, oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na
investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as
presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal
dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover de ofício as investigações
necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja possível
prolatar uma sentença justa. [...]
Portanto, a apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da
verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a
verdade material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão
que as partes tenham daquela.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as
garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre
observando os termos especificados pela lei tributária.
Nesta linha, a aplicação do princípio da verdade material conduz a liberdade do
Contribuinte de comprovar seus argumentos de defesa mesmo que por meios de prova
diferentes daqueles que, em tese, são os exigidos pela legislação para comprovação
das retenções de IRPJ utilizadas para apuração do imposto devido em determinado
exercício e, eventualmente, na constituição de saldo negativo de IRPJ para
compensações futuras.
Desta forma, em se tratando de processo de reconhecimento de direito
creditório, cabe à parte que ingressou com pedido de compensação (no caso, a
Contribuinte) o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito tributário. E, não
obstante a ausência da apresentação do Comprovante de Rendimentos e de Retenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte emitido pela fonte pagadora, resta demonstrado
por outros meios de prova a liquidez e certeza do direito creditório, não há que se
afastar a força probante dos documentos apresentados.
Mostra-se completamente irrazoável cercear o direito de defesa da parte,
quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de Retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua governabilidade, vez que se
trata de ônus da fonte pagadora.
Se não deu causa à inexistência da prova, pode a Contribuinte buscar, nos meios
legais previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos
tributos. [...]
Cabe salientar, também, que a jurisprudência administrativa já se manifestou no
sentido de que a prova das retenções pode ser feita através dos registros contábeis e
das notas fiscais quando a fonte pagadora não fornece o comprovante anual de
retenção. [...].
Como os documentos hábeis a comprovar a retenção foram devidamente
apresentados no momento da interposição da Manifestação de Inconformidade (Livro
Razão, NF's e Boletos bancários), não há que se falar em falta de comprovação do
direito creditório.
Portanto, como restou comprovado no presente, materializando o princípio da
verdade material no que tange à demonstração e comprovação dos fatos alegados pelo
Contribuinte que indicam a efetiva retenção do imposto sobre a renda utilizado para
apuração do Saldo Negativo utilizado em compensações, sobrepondo-se isso a
eventuais exigências legais quanto à documentação exigida (caso do art. 55 da Lei no
7.450/85), deve ser reconhecido o direito creditório, mesmo que ausente a DIRF como
prova da retenção em relação aos pagamentos recebidos pelo Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V- DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente:
1 - Preliminarmente, seja decretada a nulidade da decisão de 1a instância,
Acórdão no 106-004.242, prolatado pela 12a Turma da DRJ06, posto proferida em
detrimento da análise dos documentos apresentados no momento da interposição da
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

Manifestação de Inconformidade (Notas Fiscais, Boletos bancários e do Livro Razão),
em consonância com as Súmulas no 80 e 143 do CARF, a fim de que o processo
retorne para a correta análise da 12a Turma da DRJ06 e prolação de nova decisão;
2 - Seja acatada a prejudicial de mérito para ser decretada a prescrição
intercorrente, pela inércia operacionalizada por mais de 06 anos para o julgamento da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente (interposta em
30/09/2014 e julgada em 29/10/2020), com o consequente arquivamento definitivo do
presente processo;
3 - Seja o presente Recurso Voluntário julgado totalmente procedente,
reformando-se o v. acórdão proferido pela DRJ, para homologar a Per/Dcmop no
05366.53151.270710.1.3.03-9180, e extinguir o crédito tributário constante do
Despacho Decisório 076085010, no valor de R$ 2.949,06 (dois mil, novecentos e
quarenta e nove reais e seis centavos), a multa e os juros, por ser questão de direito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$2.649,88 (R$13.503,06 - R$10.853,18) referente ao ano-calendário de 2008
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
O Recurso Especial Repetitivo no 1120295/SP – Tema 383 - proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante
cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel.
p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e
AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo
174, do Código Tributário Nacional, verbis:"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I -
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que
constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial,
que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."
3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o
decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia
de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
Fisco."6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do
vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência decadência intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
O Recurso Especial Repetitivo no 1138206/RS – Temas 269 e 270 - proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001) I - o
primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias,
documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.§
1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos
incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
"Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser
aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360
dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
A objeção de prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material
torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional). Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase
litigiosa no procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim
não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art.
14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional. Ressalte-se que por enquanto não há que se falar
em decisão definitiva, e assim, após instaurada a fase litigiosa no procedimento, os débitos
confessados ficam com a exigibilidade suspensa e não estão alcançados pela prescrição (inciso
III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso
contemplando débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no
procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Ademias, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 - Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

O art. 24 da a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, aplica-se ao processo
administrativo fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Logo,
diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que se falar em
prescrição.
Diligência
A Recorrente requer a realização de diligência a posterior produção de provas.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de Livro Diário, Livro Razão, boletos bancários e notas fiscais (Lei
no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), e-fls. 32-77.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904397/2014-51

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 280
DF CARF MF
Original